Tribunal: TJDFT
Processo: 0751676-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminar em mandado de segurança. Em contrarrazões, o agravado noticiou que o processo na origem já teve o mérito julgado, sendo concedida a segurança. Facultado ao recorrente se manifestar, requereu a desistência do recurso. A desistência do recurso prescinde de anuência da contraparte, não havendo óbice à homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e extingo o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403